Tribunal: TJPA
Processo: 0807409-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10364 - Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807409-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO CARDOSO REIS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 439, “B”, “E” E “F” DO CPPM. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. HIPÓTESE QUE NÃO IMPLICA EM REPERCUSSÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CIRCUNSTÂNCIA QUE SÓ OCORRERIA NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DE FATO OU DE NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. SUBSISTÊNCIA DA FALTA RESIDUAL NÃO COMPREENDIDA NA SENTENÇA DO JUÍZO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por
EDINALDO CARDOSO REIS

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0000498-34.2011.814.0200, ajuizada em desfavor do Estado do Para, indeferiu o pedido de tutela urgência formulado na peça de ingresso, cuja parte dispositiva foi proferida no seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, decido:

1) INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória formulado pelo autor EDINALDO CARDOSO REIS;

2) Intimem-se as partes e dê-se vista ao Ministério Público para que se manifestem quanto ao interesse na produção de provas, a parte autor em 15 (quinze) dias úteis e o Estado e órgão ministerial em 30 (trinta), demonstrando-se a necessidade e utilidade para elucidação de fatos relevantes para o exame da causa, sob pena de indeferimento.

3) Havendo a manifestação ou decorrido o prazo assinado para o tanto, o que deverá ser certificado, retornem os autos conclusos.

Belém, PA, 2 de julho de 2021.

LUCAS DO CARMO DE JESUS

Juíza de Direito Titular da Justiça Militar do Estado do Pará.”

Em suas razões (id. 5754472 – págs. 1/12
), historia o agravante que ajuizou Ação Ordinária de Reintegração em Cargo Público com Pedido de Tutela Antecipada visando sua reintegração ao cargo de oficial da Polícia Militar do Estado do Pará, por ter sido demitido, após processo administrativo disciplinar, com base em depoimentos de policiais militares colhidos em sede de inquérito policial (comum e militar), contrariando depoimentos de testemunhas alheias aos quadros policiais, bem como laudos periciais e provas documentais que o inocentaram nas ação penal comum, onde foi impronunciado por negativa de autoria e absolvido à unanimidade de votos na justiça castrense.

Fala o recorrente que somente depois do deslinde das 2 (duas) ações penais, decidiu ingressar com a ação ordinária de reintegração no cargo público que exercia.

Sustenta que sofreu abuso de autoridade pela polícia militar em sua prisão, visto não ter praticado o delito de tentativa de homicídio, como dito pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Aduz que as acusações criminais não se sustentaram quando submetidas ao crivo da ampla defesa e do contraditório, princípios inerentes ao processo de modo genérico, bem como a importantíssima prova, depoimento da vítima, não serviu para o processo administrativo, em que seus membros reproduziram as capitulações penais provisórias dos 2 (dois) inquéritos para decidir teratologicamente contrário às provas dos autos, pela perda de seu posto e de sua patente.

Expõe que o processo de reintegração passou 10 (dez) anos para ter a primeira decisão, ocorrida no dia 05/07/2021, tendo o juízo
a quo
, diante de todo caderno probante favorável, não vislumbrado os requisitos da tutela antecipada.

Defende a reforma da decisão do juízo
a quo
a fim de ser concedida a tutela antecipada recursal com o fito de ser reintegrado no cargo de Tenente-Coronel da PM/PA, ante o evidente preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada, quais sejam: demonstração da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, pela sua reintegração ao cargo de Tenente-Coronel da PM/PA, com retroatividade dos efeitos, com todos os consectários remuneratórios desde sua demissão ilegal e arbitrária.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 5998176 – págs. 1/6).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 6210594 – págs. 1/26), refutando as razões do recurso de agravo de instrumento e, no final, pleiteou o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
6833844 – págs. 1/8 e id. 6833846 – págs. 1/8
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
.

Sob o id. 7902405 – pág.1, determinei a inclusão do recurso de agravo de instrumento, em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

Pois bem. No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “
fumus bonis juris
”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “
periculum in mora
”)
[3]
.

Conforme se extrai do supratranscrito artigo, para a concessão do efeito suspensivo, o relator deverá observar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passo ao exame dos requisitos mencionados.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de tutela de urgência de natureza antecipatória.

Pois bem.

Ao analisar este processado, verifico que o agravante foi denunciado pelo Ministério Público no processo crime nº 2004.2.046205-0, cuja denúncia informa que o recorrente no dia 30/10/2004, às 23h30min., no estabelecimento Manolo Bar, após um desentendimento, desferiu 02 (dois) tiros de arma de fogo contra a vítima, não o acertando por pouco, empreendendo fuga em seguida, sendo apreendido por viatura da polícia logo após.

O Juiz de Direito da 2ª Vara Penal, porém, conforme sentença constante do id. 5754483 – págs. 1/2, impronunciou o agravante, sob o fundamento da ausência dos pressupostos de materialidade e dos indícios de autoria.

Consta dos autos ainda que o recorrente foi denunciado no Processo Penal Militar nº 200.2004.2.00012-1 pela prática de crime de violência contra militar de serviço (artigo 158, do CPM), ameaça, com aumento de pena (artigo 223, parágrafo único, do CPM) e resistência mediante ameaça ou violência (artigo 177, do CPM), tendo o Conselho Permanente de Justiça da Justiça Militar do Estado do Pará absolvido o réu do crime de resistência, por não se amoldar o tipo ao caso e reconhecido a extinção da pretensão punitiva do Estado em face do tempo decorrido em relação ao crime de desacato à militar e ameaça, havendo, por fim, quanto ao crime de violência contra militar em serviço, extinguido o feito por falta de provas.

Sobre a matéria, impende ressaltar que as esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de materialidade de fato ou de negativa de autoria, conforme prescrevem os artigos 935 do Código Civil, 66 do Código de Processo Penal e 125 e 126 da Lei 8.112/90,
in verbis
:

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Acerca do assunto, o STJ tem firmado entendimento no seguinte sentido,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES.

1. Esta Corte possui firme entendimento de deve haver suficiência da demonstração de indícios razoáveis de prática de ato ímprobo e autoria para que se determine o processamento da ação, nos termos do art. 17, §§ 6º e 8º, da Lei n. 8.429/1992, em observância ao princípio do in dubio pro societate,a fim de possibilitar maior resguardo ao interesse público, deixando para analisar o mérito da demandaapós regular instrução probatória. A propósito, vide: AgInt no AREsp 1.284.734/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020; AgInt no AREsp 952.487/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no AREsp 295.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/9/2017; AgRg no REsp 1.186.672/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2013; AgInt no AREsp 1.213.358/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 31/10/2018.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que as esferas cível, administrativa e penal são independentes, com exceção dos casos de absolvição, no processo criminal, por afirmada inexistência do fato ou negativa de autoria, o que não é o caso dos autos, na medida em que decidido que o fato não constitui infração penal.
Nesse sentido, dentre outros: AgInt no AREsp 1.347.654/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/3/2020; AgInt no REsp 1.678.327/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1º/3/2019; REsp 1.431.610/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/2/2019.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1464563/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” – (grifei)

Assim, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão no processo administrativo quando, na instância penal, a conclusão for pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria. Dessa forma, a absolvição judicial não descaracteriza a falta grave.

Nesse contexto, sobre a exceção à regra, qual seja, quando a sentença penal absolutória for fundamentada na inexistência de fato ou negativa de autoria (incisos I e IV, do art. 386, CPP), tem-se que, em tais casos, a decisão repercute nas demais esferas, exceto quando houver falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, a teor da Súmula n. 18 do STF,
verbis
:

“Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.”

Assim, o processamento na esfera administrativa tem por finalidade verificar se a conduta praticada constitui falta disciplinar, que pode, ou não, ser caracterizada como crime, de modo que compete a autoridade administrativa valorar, de acordo com a lei, se e o caso de aplicar punição disciplinar.

No caso dos autos, a absolvição do agravante se deu por ausência de provas, e deste modo, o caso não se enquadra na inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.

Dessa forma, tendo em vista que o agravado foi absolvido por ausência de provas, tal situação não repercute na punição imposta na via administrativa. A propósito da questão debatida, colaciono o seguinte julgado:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 1. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 2. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. 3. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO.

(...)

2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria. Precedentes.

3. Seja o ora Recorrente absolvido por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta, essas duas situações não repercutiriam na punição imposta na via administrativa. (grifos nossos)

4. Recorrente absolvido por insuficiência de provas. Pretensão de rever a punição imposta administrativamente. Inexistência de ameaça ao direito de locomoção.

5. Recurso ao qual se nega provimento. (STF, RHC 116204, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar a probabilidade do direito alegado.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 28/03/2022